Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747269-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 26494334) em face do acórdão ID 26373758 proferido em agravo de instrumento, nos quais se alega omissão quanto ao percentual a título de honorários de sucumbência sobre o valor excedente reconhecido em impugnação ao cumprimento de sentença. Contrarrazões no ID 26819441. Sobreveio sentença nos autos de origem, juntada no ID 28057352 destes autos, por meio da qual homologou-se acordo celebrado entre as partes. No acordo, verifica-se que foi estabelecido o montante de R$ 700,00 em favor do patrono do Executado, em razão da parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, verifico que o objeto da discussão em embargos de declaração já foi submetido ao acordo homologado pelo Juízo a quo. Desse modo, em observância aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para informarem interesse no prosseguimento do recurso. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2021 09:54:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador